Tribunal: TJPA
Processo: 0801949-10.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801949-10.2022.8.14.0060

APELANTE: MARIA IVONE DA SILVA HENRIQUE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONSUMIDORA. DISCUSSÃO RESTRITA À LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS. SEGURO CONTRATADO DE FORMA AVULSA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, oportunidade em que a consumidora impugna a legalidade da cobrança de tarifas e de seguro prestamista.

II – A tarifa de cadastro, prevista no contrato, encontra amparo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e na Súmula 566/STJ. Ausência de demonstração de repetição de indevida da cobrança ou de valor excessivo.

III – As despesas de registro do contrato são legítimas, nos termos do Tema 958/STJ, tendo a instituição financeira comprovado a efetiva realização do registro junto ao órgão competente (ID. 29184888).

IV – A tarifa de avaliação do bem igualmente é admitida pela tese vinculante firmada no Tema 958/STJ, sendo ônus do consumidor comprovar a não prestação do serviço ou a onerosidade excessiva. No caso, o documento de ID. 29184885 comprova a avaliação do veículo dado em garantia, afastando qualquer irregularidade
, considerando ainda que não há prova da onerosidade excessiva.

V – A contratação do seguro prestamista possui caráter facultativo, inexistindo elementos que indiquem venda casada. O documento de ID. 29184886 demonstra a adesão avulsa ao seguro, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no Tema 972.

VI – Inexistindo abusividade, não há que se falar em repetição de indébito ou recálculo das parcelas contratuais.

VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau integralmente mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801949-10.2022.8.14.0060

APELANTE: MARIA IVONE DA SILVA HENRIQUE

ADVOGADO: ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA IVONE DA SILVA HENRIQUE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu
nos autos de ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S.A.

De início, cuidou-se de demanda revisional proposta em razão de alegada abusividade contratual. Narrou a autora ter celebrado, em 13/03/2021, contrato de financiamento para aquisição de veículo, com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 718,73 (setecentos e dezoito reais e setenta e três centavos). Em síntese, ventilou a ocorrência de encargos e cláusulas supostamente ilegais, indicando: (a) cobrança de juros remuneratórios em desacordo com o contratado e/ou acima da média de mercado; (b) capitalização de juros; (c) adoção da Tabela
Price
em detrimento do método Gauss; (d) inserção das tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem; e (e) cobrança de seguro prestamista. Formulou pedidos de afastamento dos encargos reputados abusivos, recálculo das parcelas e repetição de indébito, inclusive em dobro, além de tutela de urgência para obstar a retomada do bem e a negativação.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a higidez do ajuste e a licitude dos encargos contratados, com amparo em normas do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento, em síntese, de que: (i) os juros remuneratórios contratados se situam dentro dos padrões médios de mercado; (
ii
) a capitalização encontra respaldo legal e foi expressamente pactuada; (
iii
) a Tabela
Price
, por si, não encerra ilegalidade; (
iv
) as tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem são admitidas pela regulação de regência e pela jurisprudência (ressalvadas hipóteses não demonstradas nos autos); e (v) o seguro prestamista possui caráter facultativo, não configurada venda casada. Indeferiu, por conseguinte, os pleitos de repetição de indébito e de afastamento da mora.

Irresignada, a autora interpõe apelação. Em sede recursal, delimita sua insurgência, de forma específica, às cobranças atinentes às
tarifas e acessórios
, sustentando a ilegalidade/abusividade
da cobrança
: (a) da
tarifa de cadastro
; (b) das
despesas de registro do contrato
; (c) da
tarifa de avaliação do bem
; e (d) do
seguro prestamista
. Afirma, em suma, ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, além de apontar venda casada quanto ao seguro. Requer o afastamento de tais rubricas, com a consequente restituição em dobro dos valores e a readequação das parcelas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença e reiterando a regularidade das cobranças impugnadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801949-10.2022.8.14.0060

APELANTE: MARIA IVONE DA SILVA HENRIQUE

ADVOGADO: ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

A controvérsia recursal restringe-se à suposta abusividade na cobrança de (i) tarifa de cadastro, (
ii
) despesas de registro do contrato, (
iii
) tarifa de avaliação do bem e (
iv
) seguro prestamista.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

1. Tarifa de cadastro

A cobrança é admitida pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 566/STJ), desde que incidente apenas no início do relacionamento contratual. No caso, o contrato (ID.
29184858
) prevê expressamente a rubrica, inexistindo prova de cobrança
de
valor excessivo.

Vejamos o texto da Súmula nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe
de 29/2/2016.)

2. Despesas de registro do contrato

Nos termos do Tema 958/STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas hipóteses de serviço não prestado ou onerosidade excessiva.
No presente caso
, o documento de ID. 29184888 demonstra a efetiva realização do registro, afastando a alegação da parte apelante.

No mais, vê-se que tal tarifa fora informada ao consumidor na oportunidade do contrato (ID.
29184858
). Portanto, depreende-se que o consumidor anuiu com o serviço que fora devidamente prestado.

Conforme a esse entendimento, a jurisprudência do presente TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, mantendo as taxas de juros e encargos contratualmente pactuados. II - A questão em discussão envolve a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como a suposta ilegalidade da inclusão de tarifas e seguros no contrato de financiamento de veículo. III - Nos termos do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 539/STJ), os juros remuneratórios contratados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, mas podem ser revistos quando se demonstrarem excessivos em relação à média de mercado. No caso concreto, verificou-se que os juros contratados ultrapassavam em demasia a taxa média do Banco Central para a época, configurando abusividade. IV - A revisão judicial deve limitar os juros remuneratórios a, no máximo, uma vez e meia a taxa média de mercado vigente à época da contratação.
V - A cobrança de seguro prestamista foi considerada legítima, uma vez que sua adesão foi facultativa, sem comprovação de venda casada. VI - A tarifa de cadastro e a taxa de registro do contrato no órgão competente são legítimas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e regulamentação do Banco Central, desde que devidamente informadas ao consumidor. VII - A tarifa de avaliação do bem somente é passível de revisão caso demonstrada a ausência da prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto
. VIII - Recurso conhecido
e parcialmente
provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806911-41.2023.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/
2025 )

3. Tarifa de avaliação do bem

O mesmo Tema 958/STJ reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a prestação do serviço. O documento de ID. 29184885 comprova a avaliação do veículo, não havendo indício de irregularidade ou cobrança desarrazoada.

4. Seguro prestamista

No tocante ao seguro, de igual modo, não prospera a alegação de abusividade. Do exame do contrato avulso de seguro, depreende-se que a contratação do seguro de proteção financeira era facultativa, cabendo ao consumidor optar ou não por sua adesão (ID. 29184886). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, firmou a tese de que somente há abusividade quando o
polo
consumidor é compelido a contratar seguro com a própria instituição ou seguradora indicada, hipótese que não restou configurada no caso concreto.

Desse modo, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido e adquirido pelo
polo
autor. Portanto, depreende-se que a cobrança da tarifa de seguro não é abusiva, vide não ter sido imposta ao consumidor, mas contratada livremente como serviço adicional.

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

É também o entendimento que vem sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista. [...] Razões de decidir:
[...] Quanto
ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/
2024 )

5. Reflexos sobre repetição de indébito

Reconhecida a legalidade das cobranças, não há falar em devolução de valores ou recálculo das parcelas.

6. Dispositivo

Assim, não restando comprovada qualquer abusividade, mantém-se integralmente a sentença de improcedência.

Voto, portanto, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025